Tribunal: TJPA
Processo: 0811488-44.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811488-44.2026.8.14.0000

PACIENTE: MAX DA SILVA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO VARA UNICA COMARCA BREU BRANCO/PA

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO WRIT. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO ATO COATOR. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Max da Silva Rodrigues contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, visando ao reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 148, 163, 129 e 288 do Código Penal. A defesa sustentou omissão na análise de pedido de fiança, ausência de fundamentação concreta da custódia cautelar e existência de condições pessoais favoráveis. A liminar foi indeferida e a Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo não conhecimento da impetração em razão da ausência de documento indispensável à análise das alegações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o habeas corpus pode ser conhecido quando a petição inicial não está instruída com a decisão que decretou a prisão preventiva, documento indispensável à verificação do alegado constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O habeas corpus possui rito célere e não admite dilação probatória, exigindo que o impetrante apresente prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, a ilegalidade alegada.

4.

A decisão que decretou a prisão preventiva constitui documento essencial à análise da alegação de ausência de fundamentação concreta da segregação cautelar.

5.

A ausência da decisão apontada como ato coator impede o exame do conteúdo da fundamentação judicial e inviabiliza a aferição de eventual ilegalidade, abuso ou desproporcionalidade da prisão.

6.

Não compete ao Relator suprir a deficiência da instrução processual mediante diligências destinadas à obtenção de documentos que incumbia à defesa apresentar.

7.

A falta de documentos indispensáveis à compreensão da controvérsia caracteriza deficiência insanável da instrução do writ e impede o seu conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento:

1.

O habeas corpus exige instrução com prova pré-constituída suficiente para demonstrar o alegado constrangimento ilegal.

2.

A ausência da decisão que decretou a prisão preventiva impede a análise da legalidade da custódia cautelar.

3.

A deficiência na instrução do writ por falta de documento essencial obsta o conhecimento da impetração.

4.

O órgão julgador não substitui a parte na produção dos documentos indispensáveis ao exame do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, 148, 163 e 288.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER a Ordem impetrada,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Adenilton Carneiro de Sousa em favor de Max da Silva Rodrigues, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA. O paciente foi preso em flagrante no dia 21 de fevereiro de 2026, pela suposta prática dos crimes de sequestro e cárcere privado, dano, lesão corporal e associação criminosa, tendo a prisão sido convertida em preventiva na audiência de custódia realizada no dia seguinte.

O impetrante sustenta, em síntese,
a ocorrência de constrangimento ilegal por omissão na análise de pedido de fiança, ausência de fundamentação concreta para a segregação cautelar e presença de condições pessoais favoráveis, requerendo a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares alternativas
.

O pedido de medida liminar foi indeferido por esta Relatoria em 08 de maio de 2026, por não se vislumbrar, em sede de cognição sumária, ilegalidade manifesta que autorizasse a antecipação da tutela pretendida.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações solicitadas, detalhando que a denúncia foi oferecida em 30 de março de 2026 e que a necessidade da custódia cautelar foi reavaliada e mantida para a garantia da ordem pública.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Criminal pronunciou-se pelo não conhecimento da ordem, fundamentando sua conclusão na deficiência de instrução do feito. O órgão ministerial destacou que o impetrante deixou de colacionar aos autos documento essencial à análise das teses defensivas, especificamente a decisão que decretou a prisão preventiva, o que impede a aferição do suposto constrangimento ilegal, tornando a petição inepta por falta de prova pré-constituída.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta virtual
.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

No que tange ao juízo de admissibilidade, verifico que a presente ordem de habeas corpus não reúne as condições necessárias para o seu conhecimento, em razão da manifesta deficiência na instrução do feito, consubstanciada na ausência de documento indispensável à compreensão da controvérsia.

Como é cediço, o
habeas corpus
qualifica-se como uma ação constitucional de rito sumário e célere, que não admite dilação probatória. Por essa razão, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça impõe ao impetrante o ônus de instruir a petição inicial com prova pré-constituída de suas alegações, colacionando todos os documentos necessários para a verificação do alegado constrangimento ilegal.

No caso em apreço, o impetrante insurge-se contra a segregação cautelar do paciente, alegando ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou sua prisão preventiva. Todavia, ao compulsar detidamente os documentos que instruem a inicial (IDs 36088617 a 36088627), observa-se que não foi colacionada a decisão que decretou a prisão preventiva, tampouco a decisão que eventualmente indeferiu o pedido de revogação da custódia.

A ausência de tais peças é considerada uma falha grave e insanável no rito do
mandamus
, uma vez que impossibilita este Órgão Colegiado de analisar o teor da fundamentação utilizada pelo Juízo de 1° grau. Sem o acesso ao ato judicial inquinado de coator, resta inviabilizada a verificação de qualquer vício, ilegalidade ou desproporcionalidade na manutenção da prisão.

Nesse sentido, o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal foi incisivo ao apontar que a impetração é inepta, destacando que
"o impetrante não apresentou documento essencial ao conhecimento do writ (...) não foi colacionada a decisão de decretação da prisão preventiva (...) que aponte o constrangimento ilegal a ser sanado"
.

Reforce-se que o dever de fiscalizar a regularidade da instrução cabe exclusivamente à defesa técnica, não competindo ao Relator suprir tal omissão através de diligências, sob pena de desvirtuar a natureza célere do remédio heróico. A falta de documentos que comprovem, de plano, as alegações formuladas, obsta o próprio conhecimento da ação.

Portanto, diante da completa deficiência na instrução do pedido e da ausência de elementos documentais pré-constituidos indispensáveis ao deslinde da questão, o não conhecimento da ordem é medida que se impõe.

II. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça Criminal, voto pelo
NÃO CONHECIMENTO
do presente
habeas corpus
impetrado em favor de
MAX DA SILVA RODRIGUES
, ante a deficiência na instrução dos autos.

É como voto.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

Belém, 18/06/2026